Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714305-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS ÁGUAS (AVENIDA JEQUITIBÁ 485 D E S P A C H O Em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Advirto as partes de que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília, 15 de julho de 2021 13:51:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador